Tribunal: TJDFT
Processo: 0726664-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0726664-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIO RODRIGUES DE MORAIS AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCIO RODRIGUES DE MORAIS visando à reforma da decisão de ID 217254086, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0703281-56.2021.8.07.0020. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,17 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator